Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CONDUTOR PRINCIPAL. FILHO DO SEGURADO. QUEBRA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO. PORTÃO DO CONDOMÍNIO. GUARDA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.